Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO AO ROL DE TESTEMUNHAS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Decisão que indefere aditamento ao rol de testemunhas não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação.
III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa que só pode ser aquilatada após a sentença, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento.
IV. Decisão que indefere exibição de documentos e inversão do ônus da prova desafia agravo de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, incisos VI e XI, do Código de Processo Civil.
V. Encontra óbice na preclusão pedidos de exibição de documentos e inversão do ônus da prova deduzidos após a decisão de saneamento e organização do processo e da prolação do acórdão que cassou a sentença apenas para possibilitar a produção da prova testemunhal requerida.
VI. Agravo Interno desprovido.